Tribunal: STF
Processo: RE 789037
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RESULTADO FAZENDÁRIO E DE PROGRAMAÇAO ORÇAMENTÁRIA – GRFPO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA.



    1. A Gratificação de Resultado Fazendário e de Programação Orçamentária – GRFPO, quando sub judice a controvérsia sobre sua incorporação, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Precedente: ARE 639.159-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15/6/2011. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE RESULTADO FAZENDÁRIO E DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – GRFPO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.